Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-84.2021.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SEBEN MARQUEZINI - CPF: 816.834.051-53 (RECORRENTE), EDNA SOARES DA SILVA - CPF: 594.281.391-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IPVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA ELENCADA NO ROL DO ARTIGO 7º DA LEI 7.301/2000. COMPROVAÇÃO. DIREITO A ISENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação declaratória de isenção ao pagamento de IPVA sobre veículo automotor, ajuizada por PAULO EDUARDO SEBEN MARQUEZINI com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, a isentar o Recorrido ao pagamento dos IPVA’s de 2017, 2018, 2019 e 2020, em relação ao veículo Chev/Spin 1.8L azul AT ACT; PLACA: QBT4204; RENAVAM: 01097963762; CHASSI: 9BGJE7520HB121764, bem como indenização por danos morais em razão de ter o seu nome incluído em dívida ativa.

2.
O Recorrido possui sequelas neurológica, decorrente de Vasculite Desmielinizante – SUSACA que foi acometido em 2012, sendo atualmente portador de paraplegia Espástica e Bexiga Neurogência, males que se encontra incluído no rol do artigo 7ª, § 4º, III da Lei nº 7.301/2000.

3.
É conferido às pessoas com deficiência física a isenção ao pagamento do IPVA, sendo que, a benesse recai apenas sobre um único veículo utilizado pelo proprietário, o que restou comprovado nos autos.

4.
Ademais, verifico que o conjunto probatório anexado aos autos são suficientes a demonstrar a sua condição de deficiência física, sendo que o próprio órgão de trânsito já reconheceu a deficiência do Recorrido, em anos anteriores, sendo indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, sob a fundamentação de que se faz necessária a juntada de CND e laudo atualizado emitido pelo próprio Detran.

5.
Em relação aos danos morais, entendo estarem configurados, tendo em vista que o nome do Recorrido foi incluído em dívida ativa decorrente da ilícita cobrança de IPVA em desfavor do Recorrido.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10.
Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022